Tribunal: TJDFT
Processo: 0739629-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0739629-31.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ GUSTAVO PIMENTA MOREIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ GUSTAVO PIMENTA MOREIRA, contra decisão interlocutória (ID 208665605) proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, no Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública (0707761-15.2023.8.07.0018) acolheu parcialmente a impugnação para fixar o valor da execução em R$ 10.173,27 (dez mil e cento e setenta e três reais e vinte e sete centavos), com a inclusão dos honorários advocatícios e das custas processuais, conforme valor apresentado na planilha da contadoria judicial de ID 199533821. Dessa forma, condenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, conforme artigo 85, § 3o, inciso I, do CPC. Ademais, determinou a expedição da requisição de pagamento de pequeno valor - RPV do valor principal, com reserva de 15% (quinze por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 164407595) em favor de Giselle Sousa Torezani, e determinou a expedição de requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Giselle Sousa Torezani, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 171890577. Em suas razões, LUIZ GUSTAVO PIMENTA MOREIRA (ID 64227318) discorda da aplicação de honorários advocatícios sobre o excesso apurado. Alega haver perigo de dano pois o pronunciamento judicial, que indeferiu a tutela antecipada pleiteada, desconsiderou questões importantes em cumprimentos de sentença. Afirma que por se tratar de mero erro de cálculo, sem a intenção deliberada de prejudicar o executado, a conduta do exequente não se enquadra nas previstas no art. 80 do CPC, a autorizar a aplicação da multa por litigância de má-fé. Sustenta que o simples erro no cálculo da execução não deve ser penalizado com a fixação de honorários advocatícios, uma vez que o excesso apurado não se deu por má-fé, mas sim por divergência técnica no cálculo do valor devido. Aponta que no REsp 1.746.072/PR, o STJ estabeleceu que, quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa muito baixo, será possível utilizar a equidade para definir os honorários. Assim, quando o excesso de execução decorre de mero erro de cálculo, sem dolo ou má-fé, é possível a fixação de honorários em percentual reduzido, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer seja conhecido e provido o recurso para que seja reformada a decisão do Juízo a quo, bem como o cumprimento de sentença da agravante. Preparo recolhido em ID 64227338. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nos termos do art. 373, I do CPC[1], o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, exigindo, tanto o art. 995[2] quanto o art. 300[3], ambos do mesmo Código, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Numa análise preliminar, não vislumbro presentes e demonstrados os requisitos autorizadores ao deferimento da revogação da liminar pleiteada. No caso, conforme o entendimento do STJ exarado no REsp 1.134.186/RS (recurso repetitivo), o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que de forma parcial, enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, notadamente quando reconhecido o excesso de execução. Por último, entendo que o agravante não demonstrou satisfatoriamente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso o efeito suspensivo não seja deferido. Na peça inicial do recurso foram utilizados apenas argumentos genéricos sem aplicação específica ao caso concreto. Diante o exposto, não atendidos os requisitos autorizadores dos artigos 300 ou 995, do CPC, nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar defesa. Publique-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES Relator [1] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.